Tribunal: TJES
Processo: 0017991-10.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017991-10.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

APELADO: FABIOLA LUIZA GUERINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de transportes contra acórdão que, em ação indenizatória por danos morais, deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 120.000,00. A embargante alega omissão quanto ao índice de juros de mora e atualização monetária, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar a aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, em conformidade com a interpretação atual do art. 406 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se manifestar, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

Caracteriza-se a omissão pela ausência de análise detalhada sobre a aplicação dos consectários legais no período anterior à fixação da indenização.

A taxa SELIC é o índice aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, conforme a interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368.

Incide, no período entre o evento danoso e o arbitramento da indenização, a taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil (SELIC deduzido o índice de atualização monetária).

Aplica-se, a partir da data do arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, uma vez que o referido índice já engloba juros de mora e correção monetária, o que veda a cumulação com qualquer outro indexador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, é a SELIC.

A partir da data da fixação da indenização por danos morais, incide exclusivamente a taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.368; STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS
contra o v. acórdão de id. 12305098, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ela e pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na ação indenizatória ajuizada por
FABÍOLA LUIZA GUERINI
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id. 12426566), a embargante afirma que “
necessário seja suprida a omissão apontada, com a devida manifestação desta Douta Turma Julgadora quanto à incidência dos índices de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença até a sua prolação e após a prolação da sentença aplicação da taxa SELIC ou se será devida única e tão somente a aplicação da taxa SELIC sobre a condenação imposta às Requeridas, por ser medida de justiça
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, depreende-se que, embora não exista omissão no v. acórdão em relação à aplicação exclusiva da SELIC após a prolação da sentença, há omissão no que diz respeito à análise da correção dos consectários da condenação aplicáveis no período que antecede o ato, razão pela qual a lacuna merece colmatação.

Isso porque embora o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, tenha determinado a incidência de juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, necessária se faz a aplicação da jurisprudência perene no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, cristalizada, recentemente, na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368.

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Diante deste cenário, é de se dizer que
a taxa de juros incidente desde a data do evento danoso até a data da fixação da indenização
deve corresponder àquela estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente “
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”, ao passo que,
a partir da data do arbitramento da indenização
, consoante consta do acórdão embargado, deverá incidir,
exclusivamente
, a taxa SELIC, que, “
por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional
” (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, para sanar a omissão apontada, esclarecendo que os juros de mora incidentes a partir da data do evento danoso correspondem à taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil, incidindo, exclusivamente, a partir da data de fixação da indenização, a taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)